Tribunal: TJMT
Processo: 1041147-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041147-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUVENIL FATIMA DA SILVA - CPF: 220.782.902-20 (RECORRENTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, COMPROVANTE DE ENDEREÇO APRESENTADO, PLANILHA SIMPLIFICADA E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141577710, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para reconhecer a inexistência de legalidade dos descontos mensais objetos da ação realizados desde novembro de 2018 no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), determinando determinar que a parte ré se abstenha de realizar novos descontos, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda, condenar a parte ré a realizar a restituição dos descontos realizados, no valor de
R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais)
, sob tais valores deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada um dos descontos discutidos e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido, ou seja, novembro de 2018.

Por fim, no que concerne aos danos morais, condeno a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (11/2018 – data da primeira comprovação de desconto indevido – id. 67809540) e a correção monetária, a partir desta data.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Exercício regular do direito;

2)

Ausência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum i
ndenizatório;

4)

Juros a partir da sentença condenatória;

5)

Redução da multa fixada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora, aduz que é pensionista do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) percebendo pensão por morte no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensalmente.

Afirma que foi chamada na agencia da Caixa Econômica Federal, para conversar sobre diversos empréstimos que haviam sido realizados no seu benefício previdenciário, sendo surpreendida com a existência de 08 (oito) empréstimos consignados realizados indevidamente em seu nome.

Diante de tal informação, registrou boletim de ocorrência no 2021.244731.

Assevera que existem dois empréstimos da requerida, o Contrato n.
330893992-9,
com desconto mensal de
R$ 142,00 (duzentos e quarenta e dois reais)
e o Contrato no
3229299393-5,
com desconto mensal de
R$ 56,00 (cinquenta e seis reais
). Contudo, informa que
realizou apenas o empréstimo consignado com a requerida relacionado ao Contrato no 330893992-9 (R$ 142,00)
, sendo indevido o
empréstimo de n. 3229299393-5 com desconto mensal de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais)
.

O demandado, em sede de contestação (id. no 141577700), juntou aos autos cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), e comprovante de residência da autor, , bem como o
cédula de crédito consignado referente ao Contrato n. 3229299393-5, com desconto mensal de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais)
,
devidamente assinado
,
o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Assim, em que pese às alegações da recorrida, tenho que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado, na modalidade RMC, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022